Tribunal: TJDFT
Processo: 0004747-07.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Furto. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policiais.
O depoimento da testemunha que viu a ré entrar no quarto em que a vítima dormia e onde estava o aparelho celular subtraído e a apreensão desse na residência da ré, logo depois do crime, corroborados pelas declarações do policial, são provas suficientes para a condenação. Apelação não provida.